Tribunal: TJSP
Processo: 2153538-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação. Limitando em R$ 300.000,00 a multa diária. Inconformismo da exequente. Descabimento. Novo descumprimento de determinação judicial caracterizado. Valor das astreintes não se mostra excessivo e, tampouco, desproporcional ou implica enriquecimento sem causa diante da recalcitrância da

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação. Limitando em R$ 300.000,00 a multa diária. Inconformismo da exequente. Descabimento. Novo descumprimento de determinação judicial caracterizado. Valor das astreintes não se mostra excessivo e, tampouco, desproporcional ou implica enriquecimento sem causa diante da recalcitrância da executada. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153538-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA
SEGURO
SAÚDE
S.A.,
é
agravado
MARIA
CAROLINA
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153538-69.2020.8.26.0000 -Voto no 27860
2
Agravo de
Instrumento n°:
2153538-69.2020.8.26.0000
Agravante:
Sul América Seguro Saúde S.A.
Agravados:
Maria Carolina Carvalho
Comarca:
São Paulo - 1a Vara Cível
1a Instância:
0006347-64.2019.8.26.0008
Juiz:
Voto no 27860
Paulo Guilherme Amaral Toledo
EMENTA. Agravo de instrumento. Plano de saúde.
Cumprimento
de
sentença.
Decisão
que
acolheu
parcialmente a impugnação. Limitando em R$ 300.000,00 a
multa diária. Inconformismo da exequente. Descabimento.
Novo
descumprimento
de
determinação
judicial
caracterizado. Valor das astreintes não se mostra excessivo
e, tampouco, desproporcional ou implica enriquecimento
sem causa diante da recalcitrância da executada. Decisão
mantida pelos próprios fundamentos. Agravo improvido.
Agravo de instrumento interposto pela Sul América
Seguro Saúde S.A. em face de Maria Carolina Carvalho contra a decisão
proferida em sede de cumprimento de sentença, a qual acolheu
parcialmente a impugnação para reduzir o montante fixado a título de
astreinte de R$3.000.000,00 para R$300.000,00.
Insiste o Agravante na tese de que não houve
descumprimento da tutela; ainda, que o valor das astreintes é exorbitante
ou irrisório, isto é, está fora do patamar de proporcionalidade e de
razoabilidade.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 200/252)
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A Agravante, mais uma vez, deixou de dar pleno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153538-69.2020.8.26.0000 -Voto no 27860
3
cumprimento à ordem do Juízo, que, em razão da desídia, majorou o
montante da multa diária.
Da mesma forma que fundamentei no Agravo de
Instrumento no 2262976-64.2019.8.26.0000, as circunstâncias que levaram
este juízo, já na fase de conhecimento e no incidente de cumprimento de
sentença, a entender pelo não cumprimento pleno e devido da tutela
antecipatória, estão descritas de forma pormenorizada e se repetem, como
bem descrito pelo i. Juízo a quo, nada obstante a medida a ser adotada
pela executada era simples, como ressaltado a fls. 557: “[...] Vale destacar
que a providência devida pela executada era singela: ativar o plano e fornecer
documentação necessária para sua utilização, nada mais. Tais medidas somente
foram cumpridas em 13.12.2019, após inúmeras sanções, bloqueios judiciais e
multas”
É da melhor doutrina, com o amplo endosso da
jurisprudência, que, na impossibilidade material de ser cumprida a obrigação na
forma específica, o juiz deverá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar
providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento da
obrigação. Dizemos impossibilidade material porque não pode o devedor esquivar-
se do cumprimento da obrigação na forma específica. Sendo concedida a liminar de
antecipação de tutela de mérito (CPC 461 § 3o) ou condenado à tutela específica, o
réu deverá cumprir a decisão sob pena de pagamento de multa diária (astreintes),
que deve ser fixada em valor elevado, ex officio ou a requerimento da parte (CPC
461 § 4o). A fixação em valor elevado ocorre justamente porque a multa tem a
finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-
lo de negar-se a cumpri-la. Essa multa não é pena, mas providência inibitória. Daí
porque pode e deve ser fixada em valor elevado. (NELSON NERY JUNIOR e
ROSA
MARIA
ANDRADE
NERY,
“Código
de
Processo
Civil
Comentado”, RT, 11a edição, nota 10 ao art. 461, do CPC, pág. 701 grifou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153538-69.2020.8.26.0000 -Voto no 27860
4
se).
Além disso, a imposição da multa pelo d. Juízo em
caso de descumprimento da obrigação de fazer, em R$10.000,00 foi
confirmada pelos Tribunais Superiores como demonstrado a fls. 259/269
e, dada a recalcitrância no cumprimento, o valor já reduzido para
R$300.000,00 não se mostra excessivo e, tampouco, desproporcional a
implicar enriquecimento sem causa, devendo ser mantido.
Destarte, a decisão recorrida deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator